Tribunal: STF
Processo: HC 116838
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Roubo duplamente circunstanciado – art. 157, § 2º, I e II. Prescrição. Inocorrência. Prisão domiciliar. Questão inédita. 



    1. A prescrição da pretensão punitiva não ocorreu tendo em conta a pena máxima in abstrato de 10 (dez) anos cominada para o crime de roubo (art. 157, § 2º, I e II) nem tampouco se considerada a pena in concreto de 6 (seis) anos de reclusão, porquanto, em relação à primeira hipótese, o art. 109, II, do CP prevê prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos e, no que tange à pena fixada na sentença (art. 110, §§ 1º e 2º, do CP – redação anterior a da Lei n. 12.234/10), o inc. III do mencionado art. 109 estabelece a prescrição em 12 (doze) anos, por isso que, (i) ocorrido o fato em 18/01/2004; (ii) recebida a denúncia em 26/05/2004; (iii) proferida a sentença em 31/03/2006; e (iv) sobrevindo o trânsito em julgado em 23/08/2007, evidentemente que não cabe falar em extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição, seja anterior ou posterior à condenação.



    2. A prescrição da pretensão executória também não se deu, sabido que entre o trânsito em julgado da sentença, operado em 23/08/2007, e a presente data não fluiu lapso temporal superior a 12 (doze) anos.



    3. O pedido de prisão domiciliar é inédito e não se encontra justificado, por isso não deve ser conhecido.



    4. Habeas corpus conhecido, em parte, e, nesta extensão, denegada a ordem.